Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em tempo e sem prejuízo da decisão de ID: 34706395. Na decisão de ID: 30432381, onde se lê: "Por todo o exposto, indefiro o pedido de ID: 30123803, fls. 785-808 / PDF", deve-se ler: "Por todo o exposto, indefiro o pedido de ID: 29051892, fls. 785-808 / PDF". Por clareza, a parte final da decisão de ID: 34706395, refere-se ao desentranhamento da petição de ID: 29051892, a qual se refere à habilitação da Dra. ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, OAB/DF 26.550, como advogada da substituída MARIZA LÍBANO DE ALMEIDA RODRIGUES. A referida habilitação, insista-se, restou indeferida. I. Brasília, 28 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador